Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716613-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA APELADO: H.L.SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTES - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por PUJANATE TRANSPORTES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação da executada apelante e declarou extinto o processo em razão do pagamento. Aponta que a sentença extinguiu o feito e determinou a transferência dos valores penhorados via BACENJUD ao exequente e que tal fato que pode resultar em grave dano ao executado, inclusive por insuficiência da caução prestada pelo autor (i), bem como em razão da existência de causas extintivas do direito do autor, o que evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Sustenta que, por isso, à apelação deve ser conferido o efeito suspensivo. Sustenta que a penhora determinada revela-se contrária ao disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil (ii), pois não houve manifestação sobre a garantia oferecida ao juízo e que a penhora é o meio mais gravoso ao executado. Aduz que a penhora inviabilizou as operações financeiras da empresa e seu regular funcionamento. Entende como indevida a aplicação da multa do artigo 520 do CPC, por ter sido oferecido bem em valor superior ao da dívida para garantia do juízo (iii). Relata o excesso de execução (iv) uma vez que parte da dívida executada já foi paga mediante adiantamentos feitos por meio de transferência bancária ao exequente e que tais documentos apresentados na impugnação não foram juntados durante a fase de conhecimento em razão da demora da instituição financeira em fornecer tais comprovantes, mas que os pagamentos foram demonstrados naquela fase mediante documentos contábeis da empresa. Pondera que os documentos que comprovam o pagamento de parte da dívida executada devem ser analisados na fase da execução, posta a impossibilidade de juntada de tais documentos na fase de conhecimento, conforme entendimento jurisprudencial, e também para evitar enriquecimento ilícito do exequente (v). Indica os valores que entende como devidos, inclusive com relação aos honorários de sucumbência (vi). Tece considerações, colaciona julgados e formula pedido de tutela de urgência atribuindo efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a confirmação da tutela , com a reforma da sentença para reconhecer a causa extintiva do direito do exequente, com a consequente devolução do valor penhorado. Subsidiariamente requer o reconhecimento dos pagamentos efetuados e a sua compensação no valor devido, ou, então, o reconhecimento do excesso na execução. Preparo recolhido (ID 20952170). Contrarrazões do exequente apelado pelo não provimento do recurso e pela condenação do apelante em litigância de má-fé (ID 20952173). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 932, II do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão do efeito suspensivo. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo, quanto para concessão da tutela provisória de urgência, resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) O apelante pretende suspender os efeitos da sentença, em especial, a transferência dos valores bloqueados e penhorados. Como visto, a concessão da tutela de urgência poderá ser fundada no perigo de dano e na probabilidade de provimento do recurso, além da possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Alega que a realização de bloqueio e penhora de ativos financeiros foi determinado em cumprimento sem a prestação de caução suficiente, podendo resultar em grave dano ao executado. Destaca que a penhora dos valores inviabiliza as operações financeiras da empresa e seu regular funcionamento, além de ter sido apresentado bem para garantia do juízo em valor superior ao da dívida Sem razão. O Código de Processo Civil assim dispõe a respeito do cumprimento provisório de sentença: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. §1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos o termos do art. 525. §2o A multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3 Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da o multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4 A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da o transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5 Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar o coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. (destaquei) O art. 520, inciso IV do CPC preceitua que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, há a necessidade de o credor prestar caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, apenas quando do levantamento de depósito em dinheiro. No caso dos autos, muito embora o feito tenha sido inicialmente distribuído como cumprimento provisório, a certidão de trânsito em julgado juntada no ID 20952154 - Pág. 2 revela que, por ocasião da sentença, o feito não cuidava mais de cumprimento provisório, mas de cumprimento definitivo, e assim foi destacado pela sentença ora impugnada. Quanto à alegação de ilegalidade da penhora e da aplicação da multa do artigo 520, §2o do CPC, é de destacar que a penhora de dinheiro continua sendo prioritária, mesmo sendo ofertado bem, seguro ou carta fiança para garantia do juízo. Isso porque o artigo 835 do CPC elenca a penhora de dinheiro em espécie como sendo a primeira na ordem de preferência legal, devendo àquela ser preservada com o fito de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. A substituição da penhora de dinheiro configura uma medida de exceção, sendo admitida somente nos casos em que o devedor comprovar que lhe será menos oneroso, bem como não trouxer prejuízos ao credor. Os artigos 835, § 1o e 847 do Código de Processo Civil possibilitam a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado. Assim, a alteração da ordem preferencial insculpida no artigo 835 do CPC, isto é, a substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia, consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido em garantia em pecúnia. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Ressalte-se que a referida ordem legal não é absoluta e deve ser analisada nas demandas em concreto. Assim, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela. Não há nos autos provas capazes de alterar tal entendimento, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil e a recusa expressa do credor (ID 20952118). Acrescente-se que a apresentação de bem móvel como garantia do juízo não significa pagamento voluntário, apto a afastar a multa e imposição de honorários advocatícios, haja vista que foi prestada com a finalidade de apresentação de impugnação e que a quitação da obrigação creditícia apenas acontece no instante em que a quantia correlata entra na seara de disponibilidade do credor, o que não acontece com um veículo fabricado em 2013, que pode não corresponder ao valor atribuído pelo executado, e que, como já dito, impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido em garantia em pecúnia. Por fim, a demora da instituição financeira para apresentação dos comprovantes de transferência não revela como caso fortuito ou força maior hábil a justificar a sua juntada em sede de execução, isso porque a ação de cobrança no 0003169-93.2018.8.07.0001 foi distribuída em Goiânia em 20.07.2015, o executado foi citado em 15.10.2015 (ID 17159828 dos autos de origem), em maio de 2018 afirmou não possuir outras provas a produzir e em junho de 2018 o feito foi sentenciado. Ou seja, o executado teve quase três anos para providenciar a referida documentação e apenas agora, passados quase cinco anos de sua citação na ação de cobrança, é que alega ter tido acesso a tais documentos. No entanto, em análise da sentença exequenda e da planilha de débito apresentada pelo exequente é possível constatar um equívoco que impede a liberação imediata dos valores penhorados. Sobre a sucumbência, assim dispôs a sentença: À sucumbência recíproca - 75% para o autor e 25% para o réu - custas e honorários - estes arbitrados em 10% do valor da condenação - observada a mesma proporção, com a ressalva de que o autor está sob o pálio da justiça gratuita. Em sede recursal, os honorários foram majorados para 15% do valor da condenação, mantida a distribuição da sucumbência (ID 20952157 - pág. 13). Já a planilha apresentada no ID 20952118 - pág. 2 indica que o valor principal alcança R$126.665,85 e que os honorários de sucumbência totalizavam R$14.249,90, descumprindo a sentença que estabeleceu que o autor sucumbiu em 75%, ou seja, faz jus a apenas 25% das verbas honorárias. Portanto, em sede de cognição sumária, tenho que deve ser atribuído o efeito suspensivo pretendida no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado na apelação. Comunique-se ao Juízo de origem para suspender qualquer autorização de levantamento até o julgamento final deste recurso. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020 14:05:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador